Tribunal: TJES
Processo: 5003384-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003384-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WOLMIR JOSE RODRIGUES FILHO

COATOR: Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado contra ato consubstanciado na decisão que decretou e posteriormente manteve sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é nula por ausência de motivação idônea e falta de demonstração de fato novo; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medida de internação provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta quanto à contemporaneidade dos fatos e à existência de risco atual à ordem pública, desatendendo os requisitos dos arts. 312, 315 e 316 do CPP.

4. A suposta violação da medida cautelar de proibição de aproximação, utilizada como fundamento para a prisão, foi determinada em processo diverso (cautelar nº 0002731-58.2024.8.08.0024), não tendo havido aditamento à denúncia ou unificação processual.

5. O juízo de origem não demonstrou fato novo no processo de origem (nº 0002747-12.2024.8.08.0024) que justificasse a revisão da decisão anterior que concedeu liberdade provisória com medidas alternativas.

6. A prisão preventiva, como medida de exceção, exige cautela redobrada, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da custódia, o que não restou comprovado no caso concreto.

7. A menção à suposta habitualidade delitiva e periculosidade do agente não se sustenta diante da inexistência de elementos técnicos novos incorporados aos autos de referência após a audiência de custódia.

8. A superveniência de decisão em plantão judicial, baseada em fatos vinculados a cautelar inominada, foi indevidamente considerada como fundamento para a decretação da prisão no processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos contemporâneos e elementos concretos constantes nos autos originários, sob pena de nulidade; 2. A ausência de demonstração de fato novo após a concessão da liberdade provisória com cautelares torna ilegal a prisão preventiva superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, 312, 313, I, 315, 316 e 319, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003384-13.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
BIANCA BINDA
E OUTRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
8
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA

P
ACIENTE:
WOLMIR JOSÉ RODRIGUES FILHO

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WOLMIR JOSÉ RODRIGUES FILHO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, nos autos do processo nº 0002747-12.2024.8.08.0002, que decretou a sua prisão preventiva e indeferiu o pedido de internação provisória.

Sustenta a parte impetrante, no id 12527408, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii)
a cautelar máxima deve ser substituída pela internação provisória do paciente em clínica psiquiátrica particular.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 12537245.

Pedido de reconsideração, no id 12632487, pugnando pela redução da distância determinada na medida cautelar de proibição de proximidade com a vítima.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12836616, opinou pelo não conhecimento do
writ
, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Pois bem. Preliminarmente, o
parquet
aduz pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, sob o fundamento que
“(...) quedaram-se inertes os impetrantes em trazer aos autos o próprio ato coator ou mesmo qualquer peça documental referente à ação em que decretada a preventiva (de nº 0002802-60.2024.8.08.0024), nas quais relata-se os fatos que ensejaram a medida cautelar extrema”
.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

In casu,
embora a D. Procuradoria de Justiça mencione que resta ausente o ato coator, vislumbro que a parte impetrante apresentou documentos suficientes para o deslinde do presente
mandamus
, devendo ser destacado, ainda, que o processo de referência é eletrônico, permitindo a sua consulta através dos sistemas oficiais deste Eg. Tribunal de Justiça.

Em verdade, no caso em espécie, parece-me que é necessário certo cuidado para não confundir a eventual ausência de fato coator com a quantidade de ações diversas, aparentemente decorrentes dos mesmos fatos, em trâmite na origem.

Superado tal ponto, como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes: (i) a viabilidade do direito, consubstanciada na prova de existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, e em indícios suficientes de autoria; e (ii) o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com fundamento nas situações descritas no art. 312 do mesmo diploma processual.

O art. 312 do CPP, ao seu turno, estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) para a garantia da ordem pública; (b) para a garantia da ordem econômica; (c) para a conveniência da instrução criminal; e/ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar da aplicação de medida tão extrema.

Compulsando detidamente os autos, consta do Relatório Final de Inquérito Policial (id 56861357, dos autos de referência) que:

“Aos 14 dias do mês de dezembro de 2024, por volta das 13h30min a RP 5118, RO de Jardim da Penha, composta pelo Cabo Marinho e pelo Soldado Dan, atendeu o BU: 56580490, onde nossa guarnição RP 4812, composta pelo Cabo Gotler e Soldado Travassos deslocou em apoio, assim como a RP4809 Sargento Ponciano e o Soldado Santos Júnior e também o CPU, RP 5663, Sargento Campos e Soldado Victor, no local o sr Wolmir José Rodrigues estava sendo atendido pela Ambulância SAMU 24, pois teria se apresentado alterado e foi contido por populares, sendo encaminhado para o HEUE, ressalto que no Boletim de atendimento, havia a informação de que ele estaria com uma arma na mão fazendo ameaças, mas a arma não foi encontrada em sua posse. Por volta das 17h40, recebemos um novo chamado, onde um homem dizia que teria sido agredido, estivemos no local juntamente com a RP 5118, mas nenhum crime foi constatado, ocorria um pagode no Bar Pimenta Carioca e Wolmir se encontrava na varanda de sua residência gritando que ”Justiça seria feita". Nos retiramos do local e vinte minutos depois o CIODES informou que um homem usando uma pistola de airsoft efetuou diversos disparos contra os clientes do Bar Pimenta Carioca, de imediato, retornamos ao local, com apoio da RP 5118, uma multidão aglomerou em volta das viaturas, após acalmá-los, conseguimos entender a situação e constatar que foram vitimadas pelos disparos a sra Amanda do Rosário Pereira, que foi alvejada na parte posterior da cabeça e Carlos Victor Barbosa Lyra Lopes, que foi alvejado com um disparo no braço direito, também procurou a guarnição o sr, que relatou que o seu veículo Renault Duster SFQ2B62, teve o para brisa dianteiro, o vidro do lado esquerdo e a porta dianteira lado esquerdo avariados. Solicitamos que se afastassem para tomarmos as medidas necessárias, foi realizado contato com o CPU, que enviou as viaturas da Força Tática para prestar o apoio necessário e que também compareceu no local para acompanhar a ocorrência. Com a chegada da Força Tática, RP 4723, composta pelo Sargento Costa, Cabo Leal, Cabo Walemberg e Soldado Thiago Oliveira, informou que Wolmir saiu da sacada e novamente efetuou disparos contra os clientes do bar na presença das guarnições. A equipe de Força Tática teve acesso ao controle do portão através de um familiar do acusado, ao entrar no quintal a chave do imóvel estava pendurada na porta, Segundo informação passada pelo Sargento Costa o acusado resistiu fisicamente a detenção, sendo necessário o uso de algemas. O acusado escondeu o armamento usado, foi realizado a busca na residência onde foram encontrados a pistola de airsoft Marca: QGK, Modelo: G17NBB/4.5mm com um carregador, 15 esferinhas e 5 tubos de gás para airsoft, uma carabina de pressão 5.5, sem marca e uma carabina aparentemente .36 tipo socadeira, também sem marca. (...)”.

Em sede de Audiência de Custódia, o Ministério Público pugnou pela liberdade provisória do paciente, com a aplicação de medidas cautelares, o que foi deferido pelo Magistrado de primeiro grau. Senão vejamos:

“(...) Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por esta Magistrada, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP.” (id 56861358, do processo originário)

Posteriormente, sobreveio nova decisão, por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do denunciado, sob o fundamento de que houve descumprimento de determinação judicial, na medida em que o mesmo teria retornado ao estabelecimento comercial Bar Pimenta Carioca e proferido ameaças.

Dito isso, constata-se dos autos que o paciente supostamente praticou os crimes tipificados (i) no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima abstrata é de 3 (três) anos de detenção, (ii) no art. 129,
caput
, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 1 (um) ano de detenção, e (iii) no art. 163,
caput
, do mesmo diploma legal, cuja pena máxima é de 1 (um) ano de detenção, de modo que resta preenchido o requisito constante no inciso I, do art. 313, do CPP.

Oportunamente, frisa-se o entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva por se mostrar medida mais adequada ao caso concreto. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II –
Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.
IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.

(RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)
(grifei)

Todavia, conforme mencionado, o juízo de origem já havia ponderado a respeito da prisão preventiva do paciente e lhe concedido a liberdade provisória, vindo, posteriormente, a fundamentar a cautelar máxima no descumprimento de determinação judicial.

Diante de tal cenário, ao analisar eventual mudança fática ocorrida durante o trâmite da ação penal originária, vislumbro que, enquanto os vídeos colacionados aos autos estão em formatos incompatíveis com o PJe, não houve sequer a juntada de novo Boletim Unificado, não sendo possível, assim, a apreciação de supostos fatos novos.

Neste ponto, convém destacar que no processo de referência, de nº
0002747-12.2024.8.08.0024
– cujas vítimas são
Amanda do Rosário Pereira e Cláudio Max Amorim Moreira
, vide Relatório Final de Inquérito Policial (id 56861357 dos autos originários) –, apura-se a prática das condutas tipificadas no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, no art. 129,
caput
, e no art. 163,
caput
, ambos do Código Penal.

Além deste, existem, pelo menos, outros três processos que, como já mencionado, aparentam decorrer dos mesmos fatos, e que, para fins elucidativos, se faz pertinente tecer breve digressão.

Em consulta ao andamento processual desta Eg. Corte de Justiça, vislumbro que o processo de nº 0002763-63.2024.8.08.0024 tramita em segredo de justiça.

Verifico, também, a existência de cautelar inominada, tombada sob o nº 0002731-58.2024.8.08.0024, ajuizada por Alexandra Pimenta Correa da Silva, que se qualifica como sócia proprietária do Bar Pimenta Carioca, em face do ora paciente, na qual foi fixada a cautelar de proibição de proximidade, consoante cópia do mencionado
decisum
disponibilizada no id 12946269, nos seguintes termos:

“Assim, considerando não se tratar de flagrante delito e, em não estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido lançado na presente representação.

FIXO, na forma do art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal, a seguinte medida cautelar:

(a) Se aproximar e de manter qualquer tipo de contato com a requerente/representante, funcionários e clientes do estabelecimento Bar/Restaurante PIMENTA CARIOCA, fixando-se a distância de 200 metros.” (id 12946269)

Além disso, em sede de plantão, no bojo da petição criminal nº 0002802-60.2024.8.08.0024, Alexandra Pimenta Correa da Silva alegou a existência de fatos novos, e requereu a prisão preventiva do ora paciente em razão de descumprimento dessa medida protetiva, o que foi deferido, em 20/12/2024, tendo o Magistrado plantonista adotado a seguinte fundamentação:

“O peticionário relata uma série de graves descumprimentos às medidas alternativas à prisão, tais como: ameaça ao funcionário do bar, o sr. Emanuel Gonçalves de Brito; espalhar cacos de vidro quebrados no chão do estabelecimento e, conforme vídeo juntado aos autos, transitar na frente do estabelecimento, em meio a clientes, ostentando, de maneira hostil e ameaçadora, o que parece ser uma faca ou barra de ferro.

(...)

Os documentos juntados revelam que somente a prisão pode afastar o investigado de seguir praticando crimes direcionados ao ofendido, como vem fazendo, pelo que se depreende da análise dos documentos e do arrazoado juntados aos auto, de forma reiterada.

Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WOLMIR JOSÉ RODRIGUES FILHO.”

Nota-se que, ao fim do referido
decisum,
o Magistrado plantonista determinou a juntada deste no processo de referência
0002747-12.2024.8.08.0024,
quando deveria ter sido juntado no bojo da cautelar inominada de nº 0002731-58.2024.8.08.0024.

Para além disso, Alexandra Pimenta Correa da Silva – terceira pessoa, não integrante da lide originária –, comparece espontaneamente no processo de referência (nº
0002747-12.2024.8.08.0024
)
,
por meio da petição de id 56878593, e sustenta que houve descumprimento da cautelar de proibição de
“(...) se aproximar e de manter qualquer tipo de contato com a requerente/representante, funcionários, clientes do estabelecimento Bar/Restaurante PIMENTA CARIOCA”,
induzindo, ao que tudo indica, o juízo de primeiro grau ao equívoco.

Em seguida, o Magistrado de origem profere o ato coator combatido através desse
writ
, em 11/02/2025, na medida em que profere decisão pela manutenção da prisão preventiva do recorrente no processo originário (nº
0002747-12.2024.8.08.0024
) fundada naquele descumprimento da medida cautelar fixada nos autos de nº 0002731-58.2024.8.08.0024, senão vejamos:

"No caso dos autos, vejo que o réu foi preso em flagrante, no dia 14.12.2024 (ID 56861357), ocasião em foi submetido à audiência de custódia (ID 56879756) e obteve a liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, voltou ao local onde os fatos ocorreram e passou novamente a ameaçar clientes e funcionários, tudo a indicar a HABITUALIDADE da conduta, a PERICULOSIDADE social do réu e a GRAVIDADE CONCRETA dos fatos, com riscos de REITERAÇÃO DELITIVA, circunstâncias que amparam a manutenção da custódia cautelar do acusado, como forma de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
B
em a propósito, nesse ponto, o esclarecimento do advogado da proprietária do estabelecimento comercial (ID 56878593): "De acordo com as evidências que se faz juntar (doc. 04 e doc. 05), o advogado, no meio da tarde de ontem (18/12), quebrou algumas garrafas na área do restaurante, enquanto este se preparava para iniciar o novo expediente, espalhando os vidros no local onde mesas e cadeiras são montadas. 12. Conforme tais evidências, é possível verificar que Wolmir, enquanto quebrava as garrafas, ameaçava os proprietários e funcionários que lá estavam, aos repetitivos gritos de “Vocês querem guerra?! Quer guerra!? Agora vai ter! Agora é guerra!” (id 62903216 do processo originário)

Sucede que, consoante a explicação alhures, não há nestes autos de nº
0002747-12.2024.8.08.0024,
por ora, motivos para a manutenção e/ou a decretação da cautelar máxima em face do paciente, mormente porque a medida descumprida foi deferida no bojo da cautelar inominada protocolada sob o nº 0002731-58.2024.8.08.0024.

Com efeito, as cautelares estabelecidas na decisão de id 56861358, proferida em sede de Audiência de Custódia, fazem referência àquelas vítimas arroladas no processo de origem de nº
0002747-12.2024.8.08.0024,
não existindo nenhuma menção ao Bar Pimenta Carioca ou seus funcionários, ou à Alexandra Pimenta Correa da Silva, não tendo sequer havido eventual aditamento à denúncia nesse sentido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, vide id 61212918 do processo originário.

Em outras palavras, verifica-se que, embora seja cabível a prisão preventiva em razão dos crimes supostamente cometidos pelo paciente, não restou demonstrada alteração fática que justifique a sua decretação/manutenção com base nos fatos expostos no processo originário, especialmente após a fixação das medidas cautelares em sede de Audiência de Custódia, não cumprindo assim, o Magistrado de primeiro grau com o que preceituam os arts. 315 e 316 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, considerando o caráter excepcional da prisão cautelar, entendo que deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, mantendo-se os efeitos da decisão de id 56861358, do processo de referência, notadamente quanto as medidas cautelares naquela oportunidade fixadas.

Por derradeiro, consigno que o mesmo motivo que me leva a concluir pela concessão da liberdade provisória ao paciente ante o cenário fático existente no processo de nº
0002747-12.2024.8.08.0024
, é impedimento para que aprecie o pedido de reconsideração formulado no id 12632487.

Isso porque, não obstante a parte impetrante pugnar pela diminuição da distância de permanência do paciente em relação ao Bar Pimenta Carioca e aos seus funcionários, fato é que essa medida foi deferida na cautelar inominada de nº 0002731-58.2024.8.08.0024, não sendo possível sua análise sob a perspectiva do presente
habeas corpus
, que, como dito trata-se de via de cognição sumaríssima, não havendo nos autos arcabouço probatório suficiente para tal desiderato.

Diante dessas considerações, confirmando a decisão liminar proferida no id 12537245,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
conceder a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para Conhecer do Habeas Corpus e conceder a ordem.